Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. TEMOR EVIDENCIADO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. TESTE ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO PARA A FIXAÇÃODA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. Não há se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra vítima, destacando-se a palavra coesa e segura da vítima obtida na fase policial e em Juízo, que encontra respaldo nos depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
4. O resultado do teste do etilômetro, atestando a embriaguez, mostra-se suficiente para subsumir o fato às elementares do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constando nos autos, ainda, depoimentos dos agentes públicos que atestam a embriaguez, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta, não havendo que se falar em bis in idem pelo reconhecimento da reincidência e tampouco em violação ao entendimento consolidado no Tema 1077 do STJ.
6. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 6.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.